Tribunal: TJDFT
Processo: 0704075-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. INCIDÊNCIA. VACATIO LEGIS. SENTENÇA. LIMITAÇÃO. DATA DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECURSO DA IMPETRANTE. PRECLUSÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. TEMA No 1.266, DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL para reformar a sentença e denegar a segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) verificar se houve omissão ou erro material no julgamento do caso; e ii) analisar a necessidade de conformação do acórdão embargado ao superveniente entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, relativo ao Tema de Repercussão Geral no 1.266.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido examinou as questões suscitadas nos autos de forma clara e dentro das normas aplicáveis ao caso.
4. Após o julgamento da remessa necessária e do recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal, sobreveio o julgamento do Tema no 1.266, no qual foi estabelecida modulação de efeitos aplicável ao caso em apreço.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.426.271/CE (Tema 1.266), em 22/10/2025, reconheceu a constitucionalidade do artigo 3o, da Lei Complementar no 190/2022, e declarou válidas as leis estaduais e distritais editadas após a EC 87/2015, com efeitos a partir da vigência da Lei Complementar no 190/2022. No entanto, modulou os efeitos do julgado para estabelecer que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não é admitida a cobrança do DIFAL dos contribuintes que: (i) ajuizaram ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 (data do julgamento da ADI 7.066); e (ii) deixaram de recolher o tributo naquele exercício.
6. Na hipótese, a embargante impetrou o mandado de segurança em 7/4/2022, satisfazendo, assim, o requisito temporal imposto pelo Supremo Tribunal Federal (29/11/2023). Outrossim, ainda que a contribuinte tenha realizado algum pagamento direto do DIFAL-ICMS ao Distrito Federal no ano de 2022, não pode ser cobrada pelo que deixou de recolher naquele exercício, porquanto, ao estabelecer a modulação dos efeitos do julgado, a intenção da Suprema Corte foi de preservar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima dos contribuintes.
7. A sentença originária já havia concedido parcialmente a segurança para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL a partir da data de impetração do presente mandado de segurança (7/4/2022) até o final do exercício de 2022. O acórdão deu provimento à remessa necessária e à apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL para reformar a sentença e denegar a segurança, em atenção aos princípios da segurança jurídica, do non reformatio in pejus e ao instituto da preclusão, e, ainda, considerando que a data da impetração do writ é posterior ao início da produção de efeitos (vacatio legis) da Lei Complementar no 190/2022 (5/4/2022). Contudo, essa conclusão não considerou a superveniente modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 1.266.
8. A modulação de efeitos estabelecida em Tema de Repercussão Geral constitui tese de observância obrigatória, devendo prevalecer sobre o entendimento aplicado no acórdão embargado, razão pela qual impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para restabelecer integralmente a r. sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação e manter integralmente a sentença, em conformidade com a modulação dos efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266.
Tese de julgamento: (i) “A modulação dos efeitos do Tema no 1.266, do Supremo Tribunal Federal, impede, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, a exigência do DIFAL de contribuintes que tenham ajuizado ação judicial antes de 29/11/2023 e deixado de recolher o tributo naquele exercício.”; (ii) “Configura omissão o acórdão que deixa de aplicar a modulação de efeitos estabelecida pelo STF em precedente vinculante, impondo-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.”.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 927, inciso III;1.022; e 1.040, inciso II. Lei no 12.016/2009, artigo 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.426.271/CE (Tema no 1.266), Tribunal Pleno, Relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado em 18/12/2025; ADI 7.066, Tribunal Pleno, Relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado em 6/5/2024.
ll